Tribunal: TCU
Processo: 012.216/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério da Cultura. Lei Rouanet. Impugnação parcial das despesas realizadas com recursos captados pela Dialeto Latin American Documentary Ltda, destinadas à execução do projeto cultural "Tropeiros - Livro".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet para o projeto cultural intitulado "Tropeiros", que visava à edição e distribuição de 3.000 exemplares de um livro com imagens do fotógrafo Vito D'Alessio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alínea "c" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do expediente anexado às peças 71/72 como mera petição e indeferir o pedido de concessão de novo prazo para comprovação da execução física do projeto; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Passargada Publicidade Ltda., Renato Dutra da Silva e Vito D'Alessio Neto; 9.3. julgar irregulares as contas de Passargada Publicidade Ltda., Renato Dutra da Silva e Vito D'Alessio Neto; 9.4. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) Tipo 28/12/2007 26.500,00 Débito 24/10/2008 15.000,00 Débito 11/11/2008 8.500,00 Débito 30/03/2009 15.000,00 Débito 29/09/2009 25.000,00 Débito 30/09/2009 5.000,00 Débito 23/10/2009 15.000,00 Débito 29/12/2009 35.000,00 Débito 05/02/2010 2.717,00 Débito 30/03/2010 5.000,00 Débito 29/06/2010 30.000,00 Débito 29/09/2010 30.000,00 Débito 30/12/2010 14.065,00 Débito 30/12/2010 420,00 Débito 06/09/2011 35,60 Crédito 01/06/2018 2.277,66 Crédito 29/06/2018 2.323,56 Crédito 05/09/2018 2.323,57 Crédito 05/10/2018 2.332,00 Crédito 9.5. aplicar-lhes, individualmente, multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, bem como à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.